Tribunal: TJMT
Processo: 0001945-16.2017.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001945-16.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ERIKA LAZARETI GOVEIA - ME - CNPJ: 13.852.977/0001-89 (APELADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), ERIKA LAZARETI GOVEIA - CPF: 025.530.881-75 (APELADO), WENDER FABIO GOVEIA - CPF: 012.293.321-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – ART. 485, IV, DO CPC – DESCABIMENTO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO SICREDI SUDOESTE MT, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'oeste que, nos autos da Ação de Execução nº 000194516.2017.8.11.0011. Cód. 247655, movida em face de

ERIKA LAZARETI GOVEIA - ME, WENDER FABIO GOVEIA e ERIKA LAZARETI GOVEIA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante a constatação de que “
já foram tentadas todas as hipóteses de penhora de bens e valores, todavia, sem êxito em qualquer delas
”, sendo que “
a presente ação foi distribuída em 2017 e até o momento a parte exequente não logrou êxito em localizar qualquer bem do executado, muito embora o Juízo tenha efetuado diversas tentativas
” (Id. 99301532).

Em suas razões, de Id. 99301536, o recorrente requer a reforma da sentença, aduzindo, para tanto, que a inexistência de bens passíveis de penhora não configura circunstância apta a justificar a extinção do feito, uma vez que o devedor, responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros.

Assevera que a não localização de bens passíveis de penhora impõe a suspensão do feito, não se tratando de hipótese de extinção.

Requer, deste modo, o provimento do recurso com a decretação de nulidade da sentença extintiva do feito e o retorno dos autos à origem para que a execução tenha seu prosseguimento normal.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 99301544, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Com razão a recorrente.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

Acerca da matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery e explicam que (Código de Processo Civil comentado. [livro eletrônico] 5. Ed. e-book baseada na 19 ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020):

“
§§ 1.º a 3.º: 7. Suspensão para localização do executado ou de bens.
Em caso de o executado não ser encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo fica também suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos.

§§ 4.º e 5.º: 8. Prescrição intercorrente
. Está prevista no CC 202 par.ún.: a prescrição recomeça a correr a partir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Está relacionada à proteção ativa do direito material postulado e expresso pela pretensão deduzida. Apenas se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao do prazo prescricional para a hipótese versada nos autos [Arruda Alvim. Da prescrição intercorrente (Cianci. Prescrição , p. 120)].

Em regra, ela seria impossível sem a 3 previsão expressa no CPC, tendo em vista que o CC 202 determina que a fluência do prazo prescricional só se restabelece a partir do último ato do processo; mas essa regra valia apenas para os feitos de andamento normal, pois, no caso de inércia do exequente, esta inércia já teria força para combalir o direito de ação, dando lugar à consumação da prescrição (Theodoro.Curso DPC,v. II, n. 767, p. 234). Esta condição para a verificação da prescrição intercorrente, de inércia do exequente na persecução da satisfação do crédito, foi sedimentada na jurisprudência e acabou sendo acolhida pelo atual CPC.”

No caso dos autos, o Magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito,
“
ante a constatação de que “
já foram tentadas todas as hipóteses de penhora de bens e valores, todavia, sem êxito em qualquer delas
”, sendo que “
a presente ação foi distribuída em 2017 e até o momento a parte exequente não logrou êxito em localizar qualquer bem do executado, muito embora o Juízo tenha efetuado diversas tentativas
”.

Como visto, a extinção não se deu em razão da superveniência de uma das circunstâncias previstas no art. 924 do CPC, e, embora o Julgador faça menção à hipótese do art. 485, IV, do CPC (
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
), não escorra a sua conclusão em tal fundamentação, uma vez que a não localização de bens do devedor não constitui causa extintiva da execução, em especial nos casos em que, como se vê destes autos, o credor vem se empenhando, na medida do possível, na busca de bens passíveis de penhora, sem, contudo, lograr êxito.

Aliás, o insucesso na localização de meios para satisfação do débito exequendo é questão afeta ao próprio direito material do credor/exequente, não estando agregado aos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, afinal, a procura por bens passíveis de penhora poderá ser exercida enquanto não houver a prescrição da pretensão executiva.

Desse modo, como já dito, na hipótese de falta de bens penhoráveis a execução deve ser suspensa, nos termos do art. 921, III e § 1º do CPC, resguardando, assim, o direito do credor, que disporá de prazo com a finalidade de obter elementos necessários ao prosseguimento do feito.

Esse é o uniforme posicionamento das Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 924, NCPC E ARTIGO 580 CGJ-MT – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de bens do devedor não é causa de extinção, mas de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, do NCPC. Em se tratando de ação de execução descabe a extinção do processo fora dos casos previstos nos incisos do artigo 924, do CPC, podendo apenas permanecer suspenso.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0001630-40.2013.8.11.0039, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 29/01/2019, DJe 04/02/2019)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E FIXOU PRAZO PARA ENTREGA DO BEM OU EFETUE O PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – CASO CONCRETO RECLAMA A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DO ART. 921, § 1.º, E SEGUINTES DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. No caso concreto, a extinção do Cumprimento da Sentença da Ação de Depósito, sem resolução no mérito, por falta de pressuposto e desenvolvimento válido está em dissonância com o ordenamento jurídico. Verificada a ausência de bens penhoráveis, aplica-se ao processo a exegese do § 1.º e seguintes do art. 921 do CPC vigente.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0001349-46.2010.8.11.0021, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 29/04/2020, DJe 06/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO (ART. 921, III, § 1º, DO CPC)– PROCESSO QUE PERMANECEU PARALISADO POR MAIS 2 (ANOS) E 7 (MESES) – DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OPERADO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A teor do que dispõe o art. 921, III, § 1º, do CPC, a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis implica na suspensão da prescrição pelo prazo de 01 (um) ano, após o qual, sem qualquer manifestação do exequente, começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0008765-21.2014.8.11.0055, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgado em 19/02/2020, DJe 28/02/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e, assim, determinar a retomada do regular trâmite do processo na instância de origem.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022